Tribunal: TJES
Processo: 0005090-21.2013.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005090-21.2013.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JACKSON SPINASSE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO.
DOSIMETRIA. REDIMENSIONADA A PENA-BASE DO TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIDO O TRÁFICO PRIVILEGIADO.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PELA PENA EM CONCRETO. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. O delito do artigo 35 da Lei nº 11.343/06 imputado ao acusado não restou caracterizado, porque não existe nos autos nenhum elemento concreto a indicar o caráter estável e duradouro da associação para a prática do tráfico de entorpecentes.

2. No que tange ao crime de tráfico de drogas, a pena-base foi fixada em 09 (nove) anos de reclusão, valorando negativamente a culpabilidade, circunstâncias e natureza da droga. Afastada a valoração da culpabilidade por ausência de fundamentação idônea. Já a intermunicipalidade do delito foi devidamente fundamentada nas circunstâncias do crime. A natureza da droga, por si só, não justifica a exasperação da pena-base. Pena-base redimensionada.

3. Na terceira fase, para a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. No caso em análise, afastada a condenação do réu pelo crime de associação para o tráfico de drogas, não se tratando de réu reincidente, entendo pela aplicação do redutor na fração de 2/3, fixando-a definitivamente em 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

4. Conforme consta dos autos, a denúncia foi recebida na data de 01/09/2011, e a sentença recorrida foi publicada na data de 27/07/2020, operando-se o transcurso de quase nove anos entre estes dois marcos interruptivos da prescrição, superior, portanto, ao prazo previsto no inc. V, do art. 109 do CP. Extinção da punibilidade em decorrência da prescrição pela pena em concreto.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JACKSON SPINASSE

em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Aracruz, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu pela prática dos crimes previstos no artigo 33 e 35 da Lei 11.343/06, aplicando-lhe a pena de 13 (treze) anos, 04 (quatro) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e ao pagamento de 1.674 (um mil, seiscentos e setenta e quatro) dias-multa.

Em suas razões recursais, o réu pugna pela sua absolvição do crime de associação para o tráfico por insuficiência de provas, argumentando ainda que o corréu foi absolvido do referido crime. Caso mantida a condenação, requer que seja reduzida a pena-base e reconhecido o tráfico privilegiado (ID 5544195).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (ID 5594360). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 6698158).

Eis o breve relatório.
À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JACKSON SPINASSE

em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Aracruz, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu pela prática dos crimes previstos no artigo 33 e 35 da Lei 11.343/06, aplicando-lhe a pena de 13 (treze) anos, 04 (quatro) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e ao pagamento de 1.674 (um mil, seiscentos e setenta e quatro) dias-multa.

Em suas razões recursais, o réu pugna pela sua absolvição do crime de associação para o tráfico por insuficiência de provas, argumentando ainda que o corréu foi absolvido do referido crime. Caso mantida a condenação, requer que seja reduzida a pena-base e reconhecido o tráfico privilegiado (ID 5544195).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (ID 5594360). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 6698158).

Pois bem.

Os réus Diogo dos Santos Carlesso e Jackson Spinassé foram denunciados pela prática dos crimes previstos no artigo 33 e 35 da Lei 11.343/06, narrando a denúncia que, através da investigação da chamada "Operação Guaraná", ficou comprovada a prática do crime de tráfico de drogas cometida pelos denunciados, uma vez que as interceptações telefônicas resultantes da referida investigação constataram que, entre os dias 08/10/2009 e 20/10/2009, os denunciados comercializaram substâncias entorpecentes. Consta ainda que, de forma contínua e frequente, os denunciados colaboravam entre si para o tráfico de drogas, adquirindo e vendendo materiais entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS

O delito do artigo 35 da Lei nº 11.343/06 imputado ao acusado não restou caracterizado, porque não existe nos autos nenhum elemento concreto a indicar o caráter estável e duradouro da associação para a prática do tráfico de entorpecentes.

Inicialmente, vale destacar que o corréu Diogo dos Santos Carlesso, no julgamento do recurso de apelação, foi absolvido do crime de associação para o tráfico de drogas, conforme ementa que segue:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. ART. 33 E 35 DA LEI 11.343⁄06. PRELIMINARES. NULIDADE. INVESTIGAÇÃO REQUISITADAS PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE. REJEITADA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. ART. 41 DO CPP. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA ILEGAL. DECISÃO CARTENTE DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 OU ART. 33, 3º, DA LEI 11.343⁄06. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME. ASSOCIAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. NÃO COMPROVADO VÍNCULO ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL. ART. 386, INC. VII, DO CPP. REDUÇÃO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. FIXAÇÃO REGIME PRISIONAL FECHADO. ART. 33, §3º, DO CP. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ainda que seja sucinta, não pode ser considerada inepta a denúncia que descreva o crime em todas as suas circunstâncias, a participação dos acusados e esteja amparada em indícios suficientes à proposição da demanda criminal. 2. Por expressa previsão do art. 5º, II, do CPP, é facultada ao Magistrado a possibilidade de requisitar à autoridade policial a instauração do inquérito policial. Não é este, entretanto, o caso dos autos, pois, ao que se nota do relatório da ¿Operação Guaraná¿, não se tratou de verdadeira requisição para instauração de inquérito, mas, tão somente, de pedido informal no sentido de que a Polícia Militar atentasse para a disseminação de drogas naquela comunidade. 3. Verificado que o julgador singular apresentou de maneira satisfatória os fundamentos que subsidiaram a medida de exceção, fazendo expressa menção ao preenchimento dos requisitos da Lei 9.296⁄1996 e à existência de robustos indícios da prática de tráfico de drogas por parte dos indivíduos investigado, não merece prosperar, a tese de ausência de fundamentação para a quebra do sigilo telefônico. 4. É possível a autorização de interceptação telefônica amparada em denuncias anônimas, desde que tenha ocorrido ulterior diligência pelas autoridades para verificação dos fatos. 5. Muito embora a Lei 9.296⁄1996, em seu art. 6º, mencione que, uma vez deferido o pedido, incumbe à autoridade policial a condução dos procedimentos de interceptação, tal dispositivo não pode ser interpretado de maneira literal, a inviabilizar que a diligência seja realizada, como no caso destes autos, por órgão técnico da Polícia Militar. 6. Ainda que na maioria dos casos seja necessária a apreensão e perícia da droga, é devida a análise da hipótese concreta. No caso, a função do apelante na traficância não enseja efetivo manuseio da droga, age ele como intermediário entre comprador e aqueles traficantes que tem a droga em depósito. 7. Comprovado nos autos que o recorrente expunha a venda, bem como intermediava o contato entre traficantes e compradores na comercialização de drogas, tal conduta subsume-se, claramente, ao tipo penal do art. 33 da Lei 11.343⁄06. Inviável a desclassificação da conduta para as previstas nos art. 28 e 33, §3º, da Lei antidrogas. 8.
A condenação pelo crime tipificado no art. 35 da Lei de drogas pressupões prova inequívoca de vínculo associativa permanente e estável entre duas ou mais pessoas. 9. Ausente prova nesse sentido, devida a absolvição na forma do art. 386, inc. VII, do CPP.
10. Pleito de redução de pena improvido. 11. Dedicação à atividade criminosa autoriza elevação de 06 (seis) meses da pena por avaliação negativa das circunstância do crime, impossibilita incidência da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, §4º da Lie antidrogas, bem como indica fixação de regime mais gravoso na forma do disposto no art. 33, §3º, do CP. 12. Recurso defensivo parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação, 006100080545, Relator : SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/03/2014, Data da Publicação no Diário: 03/04/2014)

Na sentença recorrida, o magistrado menciona que há provas de que o réu estaria associado para o tráfico com as pessoas de “Mineirinho” e “Isquirou”, nos seguintes termos:

“(...) Ademais, em relação ao crime previsto no art. 35,
caput
, da Lei 11.343/06, verifico que as provas amealhadas revelaram, de forma indene de dúvidas, que o réu
JACKSON SPINASSÉ
estava associado aos indivíduos conhecidos por “ISQUIROU” e “MINEIRINHO”, para a prática do tráfico, tendo o próprio denunciado, em sede policial (fls. 62/64 do IP em apenso), assumido que
“
fazia 'bonde' de tráfico de drogas, entrega de papelote de cocaína para Isquirou e Mineirinho”
.

Para além disso, a testemunha, Dr. LEANDRO BARBOSA MORAIS, em juízo (fls. 149/150), informou que
“
quando conversou com Jackson a respeito dos diálogos dados, este relatou que seria um pequeno traficante, tendo trabalhado para 'Neguinho' e 'Schirol'”
, enquanto a testemunha, PM MÁRCIO CUNHA CABRAL, inquirido em juízo, às fls. 177/180, esclareceu que
“
ao que se recorda, o contato de Jackson com 'Isquirol' seria para fornecimento de drogas recíprocos”
, ao passo que a testemunha, PM ANTÔNIO ALVES DIAS, em juízo, à fl. 148, noticiou que
“
ficou constatado que o acusado Jackson 'fazia o bonde', ou seja, levava e trazia a droga para os nacionais 'SCHIROL', este já falecido, e 'MINEIRINHO', traficantes que atuavam na região de João Neiva, Guaraná e Ibiraçu”
(...)”

É certo que o STJ já decidiu que
“
o fato de os outros integrantes da associação não terem sido identificados na denúncia não impede o processamento da ação penal, bem como a eventual condenação pelo delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006”

(AgRg no HC n. 764.365/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022).

Contudo, entendo que as provas produzidas demonstram a prática do crime de tráfico de drogas, mas não há nenhuma prova que comprove que a conduta fosse praticada de forma habitual, com divisão de tarefas ou com o mesmo modo de execução.

Primeiramente, vale destacar que no Relatório Final da “Operação Guaraná” é relatado o envolvimento de Jackson no tráfico de drogas, não podendo extrair das interceptações a prática do crime de associação para o tráfico.

O testemunha Márcio Cunha Cabral, tenente da polícia militar, esclareceu “
que não conseguiram aprofundar a investigação acerca da estrutura em que Jackson estaria ligado, vez que depois das diligência da entrega de droga para o caminhoneiro, perceberam que Jackson ficou mais cauteloso, provavelmente desconfiando”.
Disse ainda
“que ao que se recorda, o contato de Jackson com "Isquirol" seria para fornecimento de drogas recíproco” .

A testemunha Leandro Barbosa Morais, delegado de polícia, disse em Juízo “
q
ue
quando conversou com Jackson a respeito dos diálogos dados, este relatou que seria um pequeno traficante, tendo trabalhado para 'Neguinho' e 'Schirol'”.
Em uma segunda oportunidade a testemunha foi ouvida e relatou
“
que
Jackson confir
m
ou que fez tráfico a partir de proble
m
as pess
oai
s,
sendo
veio a se tornar dependente
químico e praticar o tráfico para manter
o v
í
cio;
que
Jackson confirmou, inclusive, a entrega de droga para o caminhoneiro, fato
que foi acompanhado pela PM; (...)
que na busca e apreensão na casa de Jackson, não foram encontrados objetos ilícitos; que não sabe dizer se Jackson era dependente químico, não tendo qualquer informação sobre o mesmo antes da investigação; que o chefe da investigação, inclusive ficou surpreso com a participação de Jackson, pois
é
e morador da regi
ã
o, e n
ã
o tinha nenhuma informacão desabonadora sobre o mesmo”.

Já a testemunha Antonio Alves Dias relatou em Juízo “
que

ficou constatado que o acusado Jackson 'fazia o bonde', ou seja, levava e trazia a droga para os nacionais 'SCHIROL', este já falecido, e 'MINEIRINHO', traficantes que atuavam na região de João Neiva, Guaraná e Ibiraçu”.

Por fim, a confissão extrajudicial do réu de que tinha ligação “Mineirinho” e “Isquirou” não foi confirmada em Juízo.

Em que pese os relatos das testemunhas do possível envolvimento do réu Jackson com as pessoas de “Mineirinho” e “Isquirou”, não há nas conversas interceptadas qualquer menção a essas pessoas e nem denúncias anteriores de que eles estariam associados para o tráfico de drogas. Também não há qualquer relato sobre abordagens anteriores ou mesmo a individualização sobre a participação dos mesmos nos fatos narrados na denúncia, forma de atuação e reiteração de condutas.

Portanto, não há nenhuma prova que demonstre que eles agiam em conjunto ou mesmo como era a divisão de tarefas e o modo de execução.

Portanto, entendo pela absolvição do apelante pelo crime de associação para o tráfico (artigo 35 da Lei 11.343/06).

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSENCIA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que se falar em insuficiência de provas, quando o conjunto probatório revela-se sólido para embasar uma sentença. 2.
Para que haja configuração do crime de associação para o tráfico de drogas é necessária demonstração de estabilidade e permanência entre duas ou mais pessoas, não se admitindo união ocasional. Precedentes
. 3. A fundamentação utilizada pelo juiz sentenciante na aplicação das circunstâncias judiciais foi genérica, sendo indispensável redução da pena-base. Recursos parcialmente providos.

(TJES, Classe: Apelação, 026140004057, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/08/2018, Data da Publicação no Diário: 24/08/2018) GRIFEI.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06) TESE ABSOLUTÓRIA SUPERADA PALAVRA DOS POLICIAIS E CONTEXTO DO FLAGRANTE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 35, DA LEI Nº 11.343/06) AUSÊNCIA DE VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE ABSOLVIÇÃO DOSIMETRIA REFORMA RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE. 1. O crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, visa punir condutas associadas à mercância de entorpecentes. Possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como tipo misto alternativo. Precedente STJ. Não se exige que todos os núcleos de conduta, ou conjunto deles, se façam presentes para a consumação do delito, bastando que uma das condutas alistadas no caput do artigo, ou mesmo no seu §1º, esteja presente para estar o réu sujeito a uma pena de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. O legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento. Precedente STJ. No caso, apesar da insurgência da Defesa, o contexto do flagrante, bem como os depoimentos dos Policiais desvendaram o envolvimento do acusado com o tráfico de entorpecentes. 3.
O crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei 11.343/06) depende da comprovação da estabilidade e permanência do vínculo associativo entre duas ou mais pessoas finalisticamente voltadas à prática dos crimes previstos no art. 33, caput e § 1 o , e 34, da Lei nº 11.343/06. Precedentes. Associação permanente e estável não comprovada judicialmente nos autos. Absolvição
. 4. Recurso provido parcialmente para absolver do crime de associação para o tráfico, mantendo-se a condenação pelo tráfico.(TJES, Classe: Apelação, 024140069014, Relator : SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 08/08/2018, Data da Publicação no Diário: 14/08/2018) GRIFEI.

Assim, por ausência de provas, absolvo o acusado do delito previsto no artigo 35 da Lei n.º 11.343/2006.

-
DA

DOSIMETRIA

No que tange ao crime de tráfico de drogas, verifico que a pena-base foi fixada em 09 (nove) anos de reclusão, valorando negativamente a culpabilidade, circunstâncias e natureza da droga.

No que tange à culpabilidade, entendo que não foi devidamente fundamentada já que não restou comprovado que o acusado permanecia na função de fornecer as drogas e intermediar a venda para os traficantes conhecidos por “ISQUIROU” e “MINEIRINHO”.

Já a intermunicipalidade do delito foi devidamente fundamentada nas circunstâncias do crime, tendo o magistrado afirmado que “
o acusado se dirigiu até o trevo de Colatina, para a entrega de droga a um caminhoneiro, circulando com a substância entorpecente perante a Rodovia, isto é, local de alta probabilidade de fiscalização policial, revelando alto nível de ousadia, audácia, prepotência e certeza na impunidade por parte do agente”.

Também entendo que a natureza da droga, por si só, não justifica a exasperação da pena-base.

Assim, redimensiono a pena-base para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão, devendo a pena ser reduzida em 1/6, fixando-a em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, para a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

No caso em análise, afastada a condenação do réu pelo crime de associação para o tráfico de drogas, não se tratando de réu reincidente, entendo pela aplicação do redutor na fração de 2/3,
fi
xando-a definitivamente em
01
(
um
) ano,
08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de
reclusão e
167
(
cento e sessenta e sete
) dias-multa.

Fixo o regime inicial aberto, na forma do art. 33, §2º, alínea “c” do Código Penal.

Considerando que o réu é primário, que as circunstâncias são favoráveis, que

o delito não foi cometido com violência ou grave ameaça e que a pena fixada não supera 04 (quatro) anos, mostra-se cabível a substituição da pena privativa por duas restritivas de direitos (artigo 44, do Código Penal) a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Por fim, diante da pena privativa de liberdade aplicada em concreto, reconheço o transcurso do prazo prescricional.

Ao caso em apreço, se aplica o prazo previsto no inc. V, do art. 109 do CP, que prevê prazo prescricional de quatro anos para condenações inferiores à dois anos.

Conforme consta dos autos, a denúncia foi recebida na data de 01/09/2011, e a sentença recorrida foi publicada na data de 27/07/2020, operando-se o transcurso de quase nove anos entre estes dois marcos interruptivos da prescrição, superior, portanto, ao prazo previsto no inc. V, do art. 109 do CP.

Portanto, de ofício, entendo que se operou a extinção da punibilidade em decorrência da prescrição pela pena em concreto.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para absolver o réu da prática do crime do art. 35 da Lei 11.343/06 e reduzir a pena privativa de liberdade da recorrente para 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa., e em decorrência da nova pena aplicada, declarar extinta a punibilidade em decorrência da prescrição pela pena em concreto.

É como voto.